Tribunal: TJDFT
Processo: 0702992-67.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO BEM. INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. CONFIGURADA.
1. O ordenamento jurídico trata como pressupostos processuais aqueles requisitos essenciais para a constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Nas ações de busca e apreensão, a citação ocorre após o cumprimento da liminar, de modo que a relação processual só se concretiza após a apreensão do bem alienado fiduciariamente.
2. Diante da ausência de localização do bem e da citação da parte autora, assim como da desídia da parte requerente quanto ao impulso processual, fica configurada a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
3. Desnecessária a intimação pessoal, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC, pois não se trata de extinção do processo por abandono unilateral ou paralização do processo por mais de um ano em virtude de negligência das partes.
4. Negou-se provimento ao apelo